Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. No caso vertente, vislumbra-se a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso, quanto ao pedido suspender os pagamentos das parcelas vincendas do contrato.
3. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas.
4. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.